Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO. FACHADA DE PRÉDIO. SÍNDICO. DEVERES. AUSÊNCIA. PERIGO DE DANO IMEDIATO. AFASTADA.

1. O artigo 1348, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao síndico, como representante ou administrador do condomínio, agir e atuar na conservação e guarda das partes comuns do edifício, bem como zelar pelos serviços necessários, visando o interesse dos moradores.

2. Afasta-se o perigo de dano imediato se o laudo pericial comprova que a falta de manutenção do edifício se protrai no tempo, no caso desde 2018.

3. Recurso conhecido e desprovido.